Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-66.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006428-66.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ MT (AUTOR), MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A LIMINAR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– DA LEI MUNICIPAL N. 130/2018, DE ARIPUANÃ, QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 67/2012 – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA – DEFLAGRADA POR 2 VEREADORES – LEI ORGÂNICA DISPÕE SER DE INICIATIVA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA – NORMA PARÂMETRO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – CRISE DE LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA SIMETRIA AO ART. 26, XIV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 51, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO – QUALQUER MEMBRO INTEGRANTE DO PODER – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DE VIGÊNCIA DA NORMA IMPUGNADA –
LIMINAR DENEGADA.

No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, não é possível enquadrar normas infraconstitucionais (v.g., Lei Orgânica Municipal) como parâmetro de controle, mas tão-somente normas encartadas na Estadual e Federal (quando de reprodução obrigatória).

A crise existente no confronto de Lei Municipal com a Lei Orgânica é de legalidade e não de constitucionalidade, devendo, assim, ser dirimida em outro plano processual.

Ainda, se a lei objurgada poderia ter sido deflagrada até mesmo por um único vereador (constituição Estadual e Federal), não nos parece que a mera nominação de autoria da Mesa Diretora, na Lei Orgânica, tenha o condão de provocar ofensa ao ordenamento constitucional, em especial porque não sobressai, ao menos da Constituição Federal e Estadual, determinação de que as normas que alteram o quadro de funcionários do Poder Legislativo sejam iniciadas pela Mesa Diretora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aripuanã, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 130/2018, de Aripuanã, que alterou a Lei Complementar Municipal n. 67/2012, por violação ao artigo 173, § 2º, da Constituição Estadual.

Asseverou, em resumo, que a iniciativa do projeto de lei foi deflagrada por apenas 02 (dois) vereadores, o Vice-Presidente da Câmara de Vereadores e o 2º Secretário, quando deveria ter sido deflagrado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aripuanã/MT, nos termos exigidos pelo artigo 24, inciso IV, e artigo 56, §1º, inciso II, ambos da Lei Orgânica Municipal.

Sustentou, ainda, que
“ferindo-se diretamente dispositivo objetivo da Lei Orgânica, inconstitucionalmente será afetado igualmente de forma direta o disposto no art. 173, §2º, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso”
(id. 83706477).

Noutro ponto, alegou que a sansão do Chefe do Executivo não convalida o vício de inconstitucionalidade, indicando que a norma, em razão da forma viciada pela qual foi editada, agride os princípios constitucionais que regem o bom funcionamento da Administração Pública, esculpidos no artigo 129 da Constituição Estadual.

Pugnou pela concessão da liminar, para reconhecer a inconstitucionalidade ao início da lide da Lei Complementar Municipal nº 130 de 27 de fevereiro de 2018. Além de que seja requisitada informações à Fazenda Pública Municipal de Aripuanã, bem como citado o Procurador-Geral do Estado para manifestação sobre o ato normativo impugnado.

Determinou-se a
notificação do Município de Aripuanã
, na pessoa do Prefeito Municipal e da
Câmara Municipal de Aripuanã
(id. 83903977).

A Câmara Municipal de Aripuanã ratificou os termos da inicial (id.85588456).

A Procuradoria do Município de Aripuanã no mesmo sentido da Câmara Municipal de Aripuanã, manifestou pela inconstitucionalidade da norma em razão da forma viciada pela qual foi deflagrada, ferindo, nesses termos, os art. 56, §1º, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, art. 51, inciso IV, da Constituição Federal e art. 26, inciso XIV, da Constituição Estadual (id. 86138978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo indeferimento da medida cautelar, eis que nos termos do artigo 39 da Constituição do estado de Mato Grosso, a iniciativa de lei cabe a qualquer membro do Poder legislativo, de modo que a nominação, na Lei Orgânica municipal, de autoria à Mesa Diretora afigura-se erro material, incapaz de provocar ofensa ao ordenamento constitucional (id. 88594968).

A Procuradoria Geral do Estado, através do Procurador do Estado André Xavier Ferreira Pinto, manifestou que o ato normativo impugnado se refere a uma norma municipal, editada pelo Município de Aripuanã. Logo, compete a este ente federado, por intermédio de sua Procuradoria ou estrutura equivalente, promover a defesa da norma impugnada (id. 9426362).

O feito foi encaminhado ao Desembargador Márcio Vidal como Relator Substituto durante o meu afastamento por motivos de saúde.

O Desembargador Márcio Vidal determinou o encaminhamento do feito a Secretaria do Órgão Especial para as providências necessárias e inclusão do feito em pauta para julgamento, em 15 de setembro de 2021 9id. 102051993).

Em 19 de maio de 2022, o Desembargador Márcio Vidal determinou a redistribuição da ação constitucional a este Relator, tendo em vista o retorno às atividades regulares (id. 128264191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aripuanã, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 130/2018, de Aripuanã, que alterou a Lei Complementar Municipal n. 67/2012, por violação ao artigo 173, § 2º, da Constituição Estadual, sendo esta última norma responsável por apresentar o plano de cargos e carreiras dos servidores do Poder Legislativo.

Asseverou, em resumo, que a iniciativa do projeto de lei foi deflagrada por apenas 02 (dois) vereadores, o Vice-Presidente da Câmara de Vereadores e o 2º Secretário, quando deveria ter sido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aripuanã/MT, nos termos exigidos pelo artigo 24, inciso IV, e artigo 56, §1º, inciso II, ambos da Lei Orgânica Municipal.

Sustentou, ainda, que “ferindo-se diretamente dispositivo objetivo da Lei Orgânica, inconstitucionalmente será afetado igualmente de forma direta o disposto no art. 173, §2º, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso” (id. 83706477).

Pois bem

A norma objeto da presente ação é a Lei Municipal nº 130/2018, que altera a Lei Complementar Municipal nº 67/2021, sendo esta última norma responsável por apresentar o plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo do Município de Aripuanã/MT.

O requerente sustentou que o vício de iniciativa fere a redação do artigo 24, inciso VI, e artigo 56, §1º, inciso III, ambos da Lei Orgânica do Município de Aripuanã, vejamos:

“Art. 24. Compete à Mesa Diretora, entre outras, as seguintes:

(...)

VI - administrar os recursos organizacionais, humanos, materiais e financeiros da Câmara Municipal”.

“Art. 56. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador, à Mesa Diretora, ao Presidente, à qualquer Comissão Permanente da Câmara de Vereadores, ao Prefeito e aos eleitores do Município, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

§ 1º
São de iniciativa
exclusiva
da Mesa Diretora as leis que
:

(...)

II - criem, aumentem, transformem ou extingam cargos dos serviços da Câmara Municipal e fixem ou aumentem os respectivos vencimentos.”

Observa-se que na Lei Orgânica do Município de Aripuanã estabelece ser de competência exclusiva da Mesa Diretora a iniciativa de leis que alterem os contornos dos cargos da Câmara Municipal.

Entretanto, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, não é possível enquadrar normas infraconstitucionais (v.g., Lei Orgânica Municipal) como parâmetro de controle, mas tão somente normas encartadas na Estadual e Federal (quando de reprodução obrigatória).

Portanto, embora exista disposição na Lei Orgânica do Município de Aripuanã, indicando ser de competência privativa da Mesa Diretora deflagrar leis que alterem os contornos dos cargos da Câmara Municipal, não é possível seu enquadramento na ADI na condição de norma-parâmetro.

Noutro ponto, o requerente argumenta que o § 2º do artigo 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso determina que o Município deve ser organizado e regido por sua lei orgânica e demais leis que adotar; para concluir que, uma vez violada a Lei Orgânica Municipal, restaria agredido, consequentemente, o referido dispositivo constitucional, vejamos:

“Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§ 2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.”

Contudo, o §2º do artigo 173 da Carta Estadual apenas contempla um conteúdo programático, dizendo que o Município deve ter uma lei orgânica e ser por ela regida.

In casu
, o Município de Aripuanã/MT possui a sua lei orgânica e está por ela sendo regida, dando cumprimento, portanto, ao comando constitucional. Todavia, a
crise existente
no confronto de
Lei Municipal
com a
Lei Orgânica
é de
legalidade
e
não de constitucionalidade
, devendo, assim, não ser dirimida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade.

Outrossim, na exordial alega, ainda, o requerente o princípio da simetria para afirmar que a norma agride o artigo 26, inciso XIV, da Constituição Estadual e o artigo 51, inciso IV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 26
É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa
:

(...)

XIV - dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”

“ Art. 51.
Compete privativamente à Câmara dos Deputados
:

(...)

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”

Todavia, nos artigos transcritos acima não determinam ser de
competência privativa da Mesa Diretora
a iniciativa de normas que promovem a alteração no regime dos servidores do Poder Executivo, mas tão somente indicam que essa iniciativa é do Poder Legislativo. Ademais, ao estabelecer que à competência é privativa ou exclusiva da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados não implica em reconhecer que ela deva ser necessariamente deflagrada pela Mesa Diretora, mas sim por qualquer membro integrante daquele poder, conforme preconiza o artigo 39 da Constituição do Estado de Mato Grosso ao dispor que
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa”
.

Deste modo, as Constituições (Federal e Estadual) preveem a iniciativa de Projeto de Lei à qualquer membro do Poder Legislativo. Assim, se a lei objurgada poderia ter sido deflagrada até mesmo por um único vereador, não parece que a mera nominação, na Lei Orgânica do município, que a autoria deverá ser da Mesa Diretora tenha o condão de provocar ofensa ao ordenamento constitucional (mais parece ser o caso de simples erro material), em especial porquê não sobressai, ao menos da Constituição Federal e Estadual, determinação de que as normas que alteram o quadro de funcionários do Poder Legislativo sejam iniciadas pela Mesa Diretora.

Portanto, há mencionada previsão na Lei Orgânica do Município, ou seja, o atrito existente entre
norma municipal
e a
Lei Orgânica
não configura crise de
constitucionalidade
e
sim
de
legalidade
, devendo ser atacada na via adequada.

Por outro lado, nos termos do artigo 39 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a inciativa de projeto de lei cabe a qualquer membro do Poder Legislativo, de modo que nominação de autoria à Mesa Diretora afigura-se mero erro material, incapaz de provocar ofensa ao ordenamento constitucional, vejamos:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.”

Desta forma,
a priori
, não há a inconstitucionalidade formal alegada, a ensejar a concessão de liminar.

Com estas considerações, bem como ante ao lapso temporal em que a norma impugnada está em vigor,
denego a liminar
vindicada pelo requerente e, por consequência,
mantenho os efeitos
da Lei Municipal n. 130/2018, de Aripuanã, que alterou a Lei Complementar Municipal n. 67/2012, até que a questão seja sopesada e julgada em relação ao seu mérito, pelo colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense.

E determino.

a) A requisição de informações ao Câmara Municipal de Aripuanã e o Município de Aripuanã, na pessoa do prefeito Municipal, para, nos termos do § 2º, do artigo 172, do Regimento Interno deste Tribunal Conterrâneo, no prazo de 10 (dez) dias.

b) A notificação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Município de Aripuanã para, defender o ato impugnado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme bem estabelece o artigo 125, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

c) Formalizadas as informações, apresentada a defesa, na forma do artigo 173 do Regimento Interno deste sodalício, encaminhe-se à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para ofertar o indispensável parecer.

d) E, finalmente, voltem-me à conclusão para prosseguimento regular do feito para análise do mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022